Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715832-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ESCOLINHA CORA CORALINA LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS KAMIMURA DECISÃO Intimada sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (id. 72826351), a agravante-executada reconheceu que houve a perda superveniente do objeto (id. 72849735). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora